Tribunal: TJES
Processo: 5013750-10.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013750-10.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCOS VINICIUS CAETANO SAMPAIO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5013750-10.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
MARCOS VINICIUS CAETANO SAMPAIO

EMBARGADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO NÃO RECONHECIDA
. MERO IN
CONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS
.

RELATÓRIO /
VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCOS VINICIUS CAETANO SAMPAIO
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
15309808)
que por
unanimidade
, conheceu

o recurso inominado interposto
pela ora embargada e deu-lhe provimento, acolhendo a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões (ID. 15358758), o embargante alega omissão e contradição no acórdão, pois afirmou existir “ligação direta na rede”, mas também disse não ter capacidade técnica e que seria necessária perícia. Sustenta ainda omissão quanto ao ônus da prova e à inversão em favor do consumidor, pois caberia à concessionária comprovar a irregularidade e não apenas se apoiar no TOI, considerado inválido. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar tais vícios, declarar a inexigibilidade do débito e restabelecer a sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em omissão e contradição, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque, o acórdão foi expresso ao reconhecer a incompetência do
Juizado Especial Cível
para julgar a presente demanda, razão pela qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, senão vejamos:

“
O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico. Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos.
”.

Não há contradição, eis que a necessidade de perícia técnica é para o consumidor comprovar que não cometeu fraude
(interferência humana)
,
posto
que os elementos dos autos apontam justamente para a sua ocorrência, eis que se trata de aparente ligação direta da unidade,
não sendo necessária a perícia no medidor, não havendo qualquer contradição.

Como o TOI produzido é válido e eficaz, acolher a tese de desnecessidade de perícia técnica, no caso, seria reconhecer a fraude praticada pelo consumidor e julgar improcedente
s
seus pleitos,
haja vista que os elementos probatórios produzidos apontam para a indicada situação
.

Destaco, ainda, que a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Portanto,
pretende o embargante a reforma do acórdão ante o inconformismo com o resultado do julgamento
. Busca a modificação do convencimento desta Turma Recursal por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, inexistindo vícios a serem sanados.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, respeitosamente, divirjo de Vossa Excelência apenas na conclusão do voto, é dizer, na parte dispositiva.

A meu ver, o não conhecimento do recurso significa dizer que o recurso não atendeu aos requisitos de admissibilidade intrínsecos e/ou extrínsecos.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, avançando-se na análise das razões recursais para saber se procedem ou não as alegações do embargante - ou seja, se os vícios alegados (contradição, omissão ou obscuridade) existem ou não - trata-se de análise de mérito e, portanto, é caso de provimento ou improvimento do recurso.

Cumpre registrar que se o embargante não alega/argumenta a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, não deve ser conhecido. Porém, se tais vícios são alegados e a decisão posterior for no sentido de que os vícios não existem, há análise de mérito, devendo ser negado provimento ao recurso.

Por fim, saliento que embora seja uma questão, aparentemente, apenas de ordem técnica processual, entendo importante fazer o registro, sobretudo, porque há entendimentos no sentido de que embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.